Tribunal: TJES
Processo: 0000438-23.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-23.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO COM MENOR. PROVA SUFICIENTE. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DIVISÃO DE TAREFAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante relativa ao envolvimento de menor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade restou comprovada por laudo pericial que atestou a natureza ilícita da substância apreendida, além das circunstâncias da apreensão e forma de acondicionamento.
A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, e pelas circunstâncias do flagrante, evidenciando divisão de tarefas típica do tráfico.
A ausência de apreensão direta da droga com o réu não afasta a responsabilização penal, quando evidenciada sua atuação coordenada como responsável pelo numerário da atividade ilícita.
Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando corroborados por outros elementos, não se caracterizando como prova exclusivamente indireta.
A quantia em dinheiro apreendida, aliada ao contexto fático e à reincidência específica, reforça a destinação mercantil da droga.
Configurado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, mostra-se adequada a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.
Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, diante da robustez do conjunto probatório.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de apreensão direta de entorpecente com o acusado não afasta a condenação por tráfico, quando evidenciada sua participação por meio de divisão de tarefas. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação penal. 3. É cabível a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas quando demonstrado o envolvimento de menor na prática delitiva."

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000438-23.2025.8.08.0011

APELANTE: CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
CLÁUDIO MÁRCIO NASCIMENTO FERREIRA
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 17782478), que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
. Ao apelante foi imposta a pena definitiva de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, considerando a reincidência, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID n° 18042218), a defesa ressalta: i) a inexistência de materialidade e de vínculo com a droga apreendida; ii) a imprestabilidade jurídica dos depoimentos “por ouvir dizer” (
hearsay testimony)
; iii) a origem lícita dos valores e da atividade laboral comprovada; iv) o contexto familiar e a inocência reconhecida dos demais envolvidos; v) a inconsistência da tese de fuga e da abordagem policial; e vi) a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Diante disso, requer
a absolvição por insuficiência de provas
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicita
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06
, ante a ausência de prova de cooptação consciente de menores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 18103730).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID n° 18214930).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Inicialmente, a defesa argumenta que, no presente caso, é fato incontroverso que absolutamente nenhum objeto ilícito foi encontrado na posse direta do denunciado. Isso porque a apreensão das 14 (quatorze) pedras de “crack” deu-se exclusivamente em relação ao adolescente Rômulo, que, em todas as oportunidades em que foi ouvido, assumiu de forma isolada e autônoma a propriedade e a responsabilidade pelo material. Sendo assim, entende que a comprovação da materialidade, isoladamente considerada, não é suficiente para embasar o decreto condenatório, tendo em vista, inclusive, que os depoimentos prestados pelos agentes policiais gozam de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, tal tese não merece prosperar.

A
materialidade
do crime restou evidenciada pela apreensão da substância entorpecente, devidamente encaminhada para análise pericial, havendo referência expressa ao Exame Químico Toxicológico n° 5217/25, que atestou tratar-se de “crack”. A forma de acondicionamento, a fragmentação em porções individualizadas e o contexto da abordagem corroboram a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de uso próprio.

A
autoria
é certa e recai sobre o apelante. A ausência de apreensão direta da droga com Cláudio não elide a sua responsabilidade penal, quando o contexto fático demonstra atuação coordenada e contribuição relevante para o sucesso da empreitada. A divisão de tarefas no tráfico se trata de característica recorrente. No caso em questão, o réu exercia a função de “recolhedor”, portando o numerário, enquanto o menor portava a droga para evitar o flagrante direto do adulto.

Quanto à alegação de fragilidade dos elementos que embasaram a sentença, somado ao fato de que depoimentos policiais que reproduzem falas de terceiros desconhecidos supostamente não possuem força probatória suficiente para alicerçar o decreto condenatório, é evidente que a materialidade delitiva não deriva exclusivamente das suspeitas, dos relatos indiretos ou de presunções dos policiais, mas sim da apreensão física de considerável quantidade de drogas em contexto de flagrante visual. A prova material subsiste de forma autônoma e independente, conforme prevê a teoria da fonte independente (art. 157, § 1º, do CPP).

“[...] A aplicação
da

teoria

da

fonte

independente
, como sabido, impede que eventual ilicitude
de
determinado meio
de

prova
contamine automaticamente todo o acervo probatório, quando demonstrada a existência
de
outras fontes lícitas e independentes aptas a conduzir ao mesmo resultado investigativo. [...]” (STJ – HC 1075401, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: 04/03/2026)

Os depoimentos dos policiais militares Hiago Benfeitas Gomes e Brian Rocha Costa, colhidos no auto de prisão em flagrante, foram uníssonos e coerentes, gozando sim de presunção de veracidade e fé pública. Ambos relataram que, ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos realizaram gestos indicativos de comunicação entre si e tentativa de evasão, sendo que um dos adolescentes dispensou a caixa contendo as porções de “crack”. Declararam, ainda, que foi encontrada quantia expressiva em dinheiro fracionado com o apelante, circunstância compatível com arrecadação proveniente da venda de drogas. Por fim, é importante destacar que o serviço de inteligência do 9° BPM já o apontava como colaborador do tráfico local. Logo, não se trata de prova “por ouvir dizer”, mas de investigação técnica que corrobora o flagrante.

A prova oral foi regularmente produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se extrai do termo de audiência (ID n°
17782478), ocasião em que foram ouvidos os policiais militares, além das testemunhas arroladas pela defesa e interrogado o acusado. O ordenamento jurídico não estabelece presunção de suspeição da palavra de agentes públicos. Ao contrário, a prova testemunhal prestada por policiais, quando colhida sob o contraditório judicial e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui elemento idôneo de convencimento, nos termos do artigo 155, do CPP.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, bem como deste e. Tribunal de Justiça, admite a condenação fundada em depoimentos policiais quando estes se mostram firmes, coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório.

“[...] A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a condenação com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé ou parcialidade. [...]” (STJ – HC n° 1070451, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de 04/03/2026)

“[...]
Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...]” (STJ - AgRg no HC n° 615.554/RJ, Relator: Ministro FELIX FISCHER, T5- Quinta Turma, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data de Publicação: DJe de 08/02/2021)

“[...] Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...]” (TJES – Revisão Criminal n° 100210052369, Relator: Des. HELIMAR PINTO, Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data de Publicação: DJe de 19/04/2022)

No que se refere ao argumento de que o valor apreendido possui origem perfeitamente explicável e lícita, tendo em vista que Cláudio exerce atividade laborativa honesta, com vínculo de emprego formal, é inverossímil que um trabalhador transite com tal quantia em espécie em local de alta periculosidade. Trata-se de valor que destoa das importâncias normalmente transportadas para satisfação de necessidades básicas. Ademais,
é imprescindível considerar que

o indivíduo em questão já possui duas condenações anteriores transitadas em julgado por tráfico de drogas (processos n° 0000413-97.2018.8.08.0029 e 0000739-41.2018.8.08.0002), aspecto que
demonstra a sua reiteração criminosa e
já vem sendo ressaltado nos presentes autos desde a audiência de custódia (fls. 111/112 - ID n° 17782434).

Em relação à tese de que Cláudio estava presente conjuntamente a Hugo no contexto da abordagem, pois possui relação de parentesco que justifica o contato físico e a proximidade no momento da diligência, a sentença foi expressa ao afirmar que é sabido que a dinâmica do tráfico orienta que um agente porte o dinheiro e outro as drogas, como forma de evitar perda total em caso de flagrante. Nesse contexto, reconhece-se a divisão de tarefas como elemento típico do
modus operandi
do tráfico, afastando a tese de ausência de posse direta da droga. Portanto, trata-se de cenário probatório robusto, apto a evidenciar o exercício da traficância em concurso com menores, o que justifica a aplicação da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06.

A defesa busca, ainda, descredibilizar a dinâmica da prisão, alegando supostas inconsistências na tese de tentativa de fuga e na narrativa da abordagem policial, sugerindo que a ação dos agentes estatais não encontraria respaldo lógico ou fático. A tese, contudo, não resiste. A atuação dos policiais militares revestiu-se de total legitimidade e coerência. A incursão do local não se deu por mero acaso, foi lastreada em levantamentos prévios do setor de inteligência do 9º BPM, que já monitorava e apontava o apelante como colaborador ativo do tráfico naquela localidade.

Ao notarem a aproximação da guarnição policial em um local notoriamente conhecido pela intensa mercancia ilícita, o comportamento furtivo do grupo – caracterizado pela tentativa de dispersão e pelo ato reflexo do adolescente em dispensar o entorpecente (14 pedras de “crack”) – configurou, de forma inquestionável, a fundada suspeita exigida pelo art. 244, do CPP para a realização da abordagem e busca pessoal. O instinto de fuga ou a tentativa de evasão e descarte de material ilícito ao avistar a polícia são reações instintivas e corriqueiras do submundo do tráfico, não havendo qualquer inverossimilhança na narrativa dos agentes.

Conforme destacado nas contrarrazões ministeriais e corroborado pelo acervo probatório dos autos, o setor de inteligência já apontava o apelante como colaborador do tráfico local. No momento da abordagem, o réu estava na companhia de três adolescentes, havendo uma nítida divisão de tarefas típica da narcotraficância: enquanto um dos adolescentes portava os entorpecentes com o nítido intuito de blindar o adulto da responsabilização penal pelo flagrante direto, o apelante exercia a função de “recolhedor” ou “caixa”, portando a expressiva quantia de R$ 4.040,50 (quatro mil e quarenta reais e cinquenta centavos) em espécie.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação do princípio
in dubio pro reo
e consequente absolvição, em razão da suposta ausência de provas de que Cláudio tenha exercido atos de venda, a dinâmica fática delineada nos autos revela que não houve prisão por mera presunção. O acervo probatório demonstrou, de forma cristalina, uma nítida divisão de tarefas típica da narcotraficância. O princípio do
in dubio pro reo
, por sua vez, pressupõe a existência de dúvida razoável, intransponível e objetiva acerca da materialidade ou da autoria delitiva, cenário que passa ao largo do caso em tela.

Assim, impossível a absolvição da conduta, mantendo-se a condenação pelos art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06.

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Agiu com acerto o Juízo
a quo
ao valorar a circunstância da culpabilidade como normal, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Na
segunda fase
, foi aplicada a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), elevando a pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da presença da causa de aumento decorrente do envolvimento de adolescente, na forma do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, o aumento da pena em 1/6 (um sexto) também é aplicável. Em consequência, ausente a causa de diminuição, prevista no §4° (privilégio), uma vez que o acusado é reincidente.

Portanto, a pena definitiva de
06
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
mostra-se proporcional e necessária à reprovação do delito. O regime inicial
fechado
é o único compatível, dada a reincidência do denunciado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.